Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706461-86.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF APELADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA/DF, em face da r. sentença exarada sob o ID 36517274, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Usucapião proposta em desfavor da apelante, para: (i) declarar o autor como proprietário do imóvel situado na Quadra 18, MD 14, Lote 01, Setor Habitacional Mestre D’Armas; e (ii) invalidar todos os efeitos do Termo de Adesão a Titulação Onerosa de Unidades Imobiliárias em Processo de Regularização no Setor Habitacional Mestre D’Armas celebrado entre as partes. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Muito embora tenha firmado declaração de hipossuficiência no primeiro grau de jurisdição, a apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 às 19:04:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora